Tribunal: TJDFT
Processo: 0754636-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0754636-83.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WESLEY ELIAS DE SOUZA RECORRIDO: YOUSE SEGURADORA S.A., CAIXA SEGURADORA S/A DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo recorrente, que não veio acompanhado das guias e comprovantes de pagamento das custas processuais e do preparo, uma vez que há pedido de gratuidade de justiça. Intimado a comprovar a hipossuficiência econômica noticiada, o Recorrente juntou as guias do preparo, todavia, os comprovantes de pagamento colacionados não se referem às guias mencionadas. Nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, há regime próprio para pagamento das custas e despesas processuais. Deste modo, conforme o art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, o preparo do recurso inominado abrangerá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, com ressalva dos casos em que o recorrente é beneficiário de gratuidade de justiça. Consoante art. 42, § 1o, da referida lei c/c artigo 29, I, e 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recolhimento deverá se dar nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, com a anexação dos respectivos comprovantes aos autos no mesmo prazo. Cumpre observar, ainda, que a comprovação do recolhimento do preparo recursal está prevista no artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20.6.2013, a qual estabelece que o interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação, I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet". O atual RITRJE/DF (Resolução/Pleno TJDFT n. 20, de 21/12/2021) esclarece, em seu art. 31, §1o, o entendimento já consagrado e decorrente da previsão legal (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95): “§ 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.” O Enunciado 80 do FONAJE assim dispõe: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)". Ademais, o Enunciado 168, também do FONAJE, estabelece que não se aplica o art. 1.007 do Código de Processo Civil no âmbito dos Juizados Especiais, de modo que não há que se falar em prazo para correção. Não constatado o pagamento do preparo e das custas dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do recurso é medida impositiva. Assim, não conheço do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 10, inciso V, do RITR. Conforme artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do Recorrido, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Brasília/DF, 25 de agosto de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito